Tribunal: TJDFT
Processo: 0735370-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0735370-52.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULDEQUES GOMES LEAL APELADO: SUZILEY DE SOUZA LIMA DECISÃO A apelação é intempestiva. A queixa-crime foi rejeitada por decisão proferida em 1o de março de 2023, tendo a Defensoria Pública registrado ciência em 3 de março. Ressalte-se que no caso o recorrente é o querelante, portanto, o prazo para apelação começa a correr da intimação de seu representante processual. A situação é bem diferente de quando o prazo é para o acusado, situação em que, em razão da garantia da ampla defesa e da presunção de inocência, a lei (art. 577 do CPP) exige que tanto o réu como o defensor sejam intimados, podendo qualquer um interpor recurso. Assim, se o representante processual do querelante (acusador) foi intimado em 3 de março de 2023, é intempestivo o recurso apresentado somente em 15 de maio. Mesmo que se considerasse a interposição do apelo na data (14 de março) em que o querelante manifestou o propósito de recorrer perante o Ministério Público (ID47745131), o recurso é inadmissível, pois nos Juizados Especiais as razões recursais devem ser apresentadas juntamente com a interposição, nos termos do art. 82, §1o, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, não conheço da apelação. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a